Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-20.2021.8.11.0053
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000400-20.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Charlatanismo (Art. 283)]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEFERSON CORREA AMADOR - CPF: 630.977.101-91 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), M. E. M. A. (VÍTIMA), MARIA EDUARDA MENDES AMADOR (ASSISTENTE), KEILY MENDES SOARES (ASSISTENTE), LUCILAINE DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 045.529.661-89 (ASSISTENTE), E. G. D. A. A. - CPF: 091.292.801-84 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal). A defesa pleiteia: (i) nulidade do depoimento especial pela presença da genitora da vítima durante o ato; (ii) absolvição por insuficiência de provas; e (iii) subsidiariamente, o afastamento da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a presença da genitora da vítima durante o depoimento especial acarreta nulidade processual; (ii) avaliar se há provas suficientes para a condenação; e (iii) definir se estão configurados os requisitos da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera presença da genitora durante o depoimento especial, com finalidade de amparo emocional à criança, não acarreta nulidade do ato, ante a ausência de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563) e jurisprudência consolidada do STJ.

4.

Nos crimes sexuais praticados contra menores, a palavra da vítima tem especial valor probatório, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos, como o laudo pericial que atestou lesões compatíveis com a conjunção carnal.

5.

As provas orais e técnicas demonstram de forma segura a materialidade e a autoria delitiva, não subsistindo a alegação de insuficiência probatória.

6.

A continuidade delitiva resta configurada diante da reiteração de condutas delitivas em três oportunidades distintas, conforme os depoimentos da vítima.

7.

Ainda que o Ministério Público tenha sugerido majoração da fração de aumento da pena, é vedada a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa (CPP, art. 617).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A presença da genitora da vítima durante o depoimento especial não acarreta nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto.

2.

A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por prova pericial, é suficiente para sustentar condenação por estupro de vulnerável.

3.

Configura-se continuidade delitiva quando comprovada a prática reiterada de atos sexuais em oportunidades distintas.

4.

É vedada a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 217-A, caput, 226, II, e 71; CPP, arts. 563 e 617.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 484.227/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.02.2019, DJe 08.03.2019; STF, HC 178.870/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.12.2020; TJMT, N.U 1000719-28.2022.8.11.0093, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 26.06.2025; TJMT, N.U 1000751-43.2021.8.11.0004, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 25.07.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOEFERSON CORREA AMADOR contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese: (i) a nulidade absoluta do depoimento especial, sob o argumento de que teria havido prejuízo inequívoco e contaminação da prova, em razão de a genitora da vítima ter adentrado a sala durante a realização do referido ato; (ii) a absolvição do réu, ao fundamento de que as provas constantes dos autos seriam insuficientes para embasar o decreto condenatório; e (iii) subsidiariamente, o afastamento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, pugnando, contudo, pela readequação do quantum de aumento aplicado em razão da continuidade delitiva. (ID 322142895).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr. MAURO BENEDITO POUSO CURVO
, opinou pelo desprovimento do recurso, com parcial reforma do édito condenatório, especificamente no que se refere ao quantum fracionário aplicado para a continuidade delitiva, devendo ser considerada a fração de 1/5 (um quinto), conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: Apelação Criminal. – Estupro de Vulnerável. – Sentença condenatória. – Crime tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. – Irresignação defensiva. – Mérito: Defesa sustenta nulidade do depoimento especial devido à presença da genitora da vítima, argumentando que este fato contamina toda prova produzida naquele ato. – Requer, outrossim, a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência probatória. – Subsidiariamente, requer o afastamento da continuidade delitiva, alegando que não há elementos que comprovem a reiteração delitiva. – Inviabilidade. – A alegação de nulidade do depoimento especial não merece prosperar, sobretudo diante da inexistência de prejuízo concreto capaz de infirmar a validade do ato. - No caso vertente, a breve presença da genitora durante a realização do ato teve caráter meramente assistencial, visando acalmar a infante visivelmente abalada. – Os elementos probatórios acostados no feito evidenciam materialidade e autoria delitiva, com destaque para palavra da vítima e laudo pericial. – Restam plenamente configurados os requisitos do art. 71 do Código Penal, uma vez que ficou evidenciado que as condutas delitivas ocorreram em mais de uma oportunidade. – Por outro lado, em relação ao quantum de aumento decorrente da continuidade delitiva, impõe-se o reconhecimento do reajuste para o patamar de 1/5 (um quinto), pois os delitos foram praticados em três oportunidades distintas, o que se mostra proporcional e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais consolidados para a hipótese. – Parecer pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação com parcial reforma do quantum fracionário”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia (ID. 81396113):

“No dia 14 de fevereiro de 2018, por volta das 21:00hr, em residência particular, na comunidade Peixinho na cidade e comarca de Santo Antônio de Leverger, o denunciado JOEFERSON CORREA AMADOR manteve conjunção carnal com a menor de 14 (catorze) anos Maria Eduarda Mendes Amador, com 08 anos à época. (...)”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, resultando na sua condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nesse contexto, o acusado manifesta inconformismo perante esta Corte de Justiça, conforme já exposto.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva

I - DA ALEGADA NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL

Inicialmente, a defesa alega a ocorrência de nulidade processual, sob o argumento de que o depoimento especial prestado em juízo estaria maculado, em virtude da presença da genitora da vítima durante a oitiva da infante, o que, em seu entender, teria comprometido a higidez e a credibilidade da prova produzida.

Não obstante o labor jurídico despendido pela defesa,
a tese ventilada não merece guarida.

Conforme se depreende dos autos,
a entrada da genitora da vítima no recinto onde se realizava o depoimento especial da infante ocorreu de maneira pontual e devidamente autorizada pelo magistrado, com o propósito exclusivo de prestar amparo emocional à menor
, que se mostrava visivelmente constrangida e abalada ao relatar fatos de natureza notoriamente traumática.

Em situações envolvendo crimes sexuais praticados contra crianças ou adolescentes, é comum que a vítima apresente dificuldades de verbalização e retraimento emocional,
circunstâncias que justificam a adoção de medidas excepcionais para assegurar sua tranquilidade e integridade psíquica durante o ato processual
.

Ressalte-se, outrossim, que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal,
"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
(pas de nullité sans grief). No caso em apreço
, a defesa não logrou êxito em apontar efetivo prejuízo decorrente do ocorrido
, limitando-se a alegações genéricas e destituídas de amparo probatório.

A propósito, observa-se que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem firmado entendimento no sentido de que:

“Certo é que, independentemente do grau da nulidade, a teor do art . 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."É a consagração, entre nós, do princípio do prejuízo, também conhecido pela expressão pas de nullité sans grief”.

(STJ - HC: 484227 MG 2018/0334578-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“A declaração de nulidade processual exige a comprovação de prejuízo, nos termos do princípio pas nullité sans grief, disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na espécie(...)”

(N.U 1018120-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Não há, portanto, demonstração de que a presença da genitora tenha interferido na formação da convicção judicial ou comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a alegação de nulidade carece de respaldo jurídico.

Cumpre salientar, ainda, que a insurgência defensiva relativa à presença da genitora durante o depoimento especial em juízo
foi suscitada apenas em sede recursal, não tendo sido objeto de qualquer questionamento ou impugnação nas alegações finais
. Ademais, não houve pedido de registro em ata da audiência acerca de eventual irregularidade, tampouco especificação de prejuízo concreto.

Além disso, ainda que os relatos da vítima se mostrem coerentes, firmes e harmoniosos,
a convicção formada pelo julgador no caso em apreço não se limita à sua palavra, mas também em outros elementos, especialmente no laudo pericial, o qual constatou a presença de lesões compatíveis com a prática de conjunção carnal
.

Dessarte, não prospera a alegação de nulidade do depoimento especial, por se apoiar em premissa genérica e desprovida de demonstração concreta de prejuízo. A breve presença da genitora da vítima durante o ato teve caráter eminentemente assistencial, diante do forte abalo emocional sofrido pela ofendida,
sendo rigorosamente supervisionada pelo magistrado
. Portanto, não há que se falar em comprometimento da higidez ou da validade das provas produzidas nos autos.

II - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Sob outro enfoque, a defesa técnica sustenta que, ainda que superada a tese relativa à nulidade do depoimento especial, não haveria provas suficientes para sustentar o édito condenatório, ao fundamento de que a sentença teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima.

Todavia,
tal alegação não merece acolhimento.

O conjunto probatório constante dos autos se revela sólido, coerente e harmônico, demonstrando, de forma inequívoca, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, não havendo qualquer margem para o acolhimento da tese absolutória.

A
materialidade
do crime se encontra robustamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência (Id no

312161949, págs. 9/10), pelo laudo pericial (Id no 312161949, págs. 13/17) e pelas declarações prestadas pela vítima, que se mantiveram coerentes, detalhadas e consistentes ao longo de todas as fases processuais.

No que se refere à
autoria
, igualmente não subsistem dúvidas quanto à responsabilidade penal do apelante.

A vítima
Maria Eduarda Mende Amador
declarou em juízo que não possui relacionamento com seu pai pois
“as coisas que ele fez não é coisa de um pai”
. Relata que o fato ocorreu quando ela tinha 7/8 anos e possuía um relacionamento normal com seu pai. Indagada pela psicóloga o que teria acontecido para que o relacionamento entre os dois mudasse, afirmou que ele a “tinha
estuprado, basicamente
” por três vezes. Se recorda que no dia dos fatos foi passar o final de semana na casa do genitor e lá estavam, sua avó, tia e primo. Que da primeira vez seu pai estava usando um short laranja, oportunidade que colocou a
“parte íntima dele
” na sua
“parte íntima de trás”
e declarou que sentiu nojo. (extraído da sentença id. 312162415).

A informante
Keily Mendes Soares
declarou em Juízo que o acusado nunca foi um pai presente e, por esse motivo, mudou-se para a Bahia. Contudo, quando a filha do casal estava com 4 anos retornou para morar com sua mãe. Relata que a vítima foi passar uma semana na casa do acusado e quando retornou “
não queria mais saber dele
”, contudo, acordaram que a menor passaria as férias com o genitor e finais de ano alternados. Todas as vezes que ia para a casa do acusado, retornava com infecção na vagina e, ao questionar o acusado, falava que sua mãe que dava banho nela e que não estava lavando direito. Após uma discussão com seu atual marido, pediu para que o acusado fosse buscar a menor. Passado um tempo, ligou para que a trouxesse novamente, pois iriam começar as aulas. Quando o acusado chegou com a menor, notou que havia alguma coisa com ele e
“[...] ela não quis nem bença nele [...]”
. Nesse dia, a vítima pediu para urinar duas vezes seguidas e com isso resolveu olhar as partes intimas dela, momento em que declarou que ao ver seu “mundo desabou”. Questionou quem havia feito isso, a vítima respondeu, com certeza, que havia sido seu pai Joeferson. Disse que a menor relatou como acontecia e que no dia ele não concluiu o que queria porque a mãe do acusado acordou e chamou a vítima para tomar café. Informou que ela contou
“[...] da toalha na cama, da pomada que ele passava atras e na frente, que mandava ela chupar as partes intimas dele e que se ela contasse para alguém ele ia preso e que a avó dela não ia gostar mais dela [...]”.
Informou que depois desse fato, nunca mais teve contato com ele e com a família dele. Relatou ainda que a vítima não gosta que toquem nela, que quando acontece ela fica passando a mão como se estivesse se limpando. Questionada pela defesa sobre o que ela teria visto quando olhou as partes íntimas da filha relatou que
“[...] o ânus dela estava aberto, franzido, cortado; a parte da frente dela estava aberta [...] e na Politec realmente constou [...] que ela tava atras dilacerada, né, o ânus dela, e a frente também foi tocada [...]”
. (extraído da sentença id. 312162415).

Nessa perspectiva, importante salientar que, em delitos de natureza sexual, a palavra da vítima assume especial valor probatório, sobretudo quando harmonizada com outras evidências.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.” (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

“A palavra da vítima possui valor probante diferenciado em crimes contra a dignidade sexual, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios”
.
(N.U 1002481-14.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

“Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, quando harmônica e corroborada por outros meios de prova”.
(N.U 1000751-43.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

“A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos”.

(N.U 1000719-28.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

No caso em análise, os relatos da ofendida se revelaram firmes, coerentes e isentos de contradições,
encontrando respaldo direto no laudo pericial, que atestou lesões compatíveis com a prática de conjunção carnal
, além de outros elementos que reforçam a credibilidade da narrativa.

Desse modo, a prova oral, conjugada à prova técnica, constitui um conjunto probatório sólido e suficiente para subsidiar a condenação, consoante dispõe o
Enunciado Orientativo no 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, que dispõe:
"Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas."

À luz do conjunto probatório, restou plenamente demonstrada a ocorrência do fato delituoso e a participação do apelante, conferindo plena segurança à convicção do juízo, afastando-se qualquer argumento de insuficiência de provas.

III - DA CONTINUIDADE DELITIVA

A tese que pleiteia o afastamento da continuidade delitiva
não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos
. Isso porque, ao contrário do que alega a defesa, existem elementos consistentes que demonstram a reiteração dos atos praticados contra a dignidade sexual da vítima.

Com efeito, a ofendida relatou, de forma inequívoca,
tanto na fase policial quanto em juízo
, que os abusos perpetrados pelo genitor (apelante) não ocorreram em episódio isolado,
mas sim em diversas oportunidades, em momentos distintos
e dentro da residência familiar, afastando qualquer dúvida quanto à caracterização da continuidade delitiva, insculpida no art. 71 do Código Penal.

Em juízo,
a vítima reafirmou que os abusos perpetrados pelo apelante ocorreram em três oportunidades distintas
, quando questionada pela psicóloga sobre quantas vezes os fatos teriam ocorrido.

Dessa forma, o argumento defensivo concernente à inexistência de provas acerca da reiteração delitiva não encontra amparo no conjunto probatório dos autos,
razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva
.

Quanto ao pleito ministerial para majoração da fração de aumento referente à continuidade delitiva para 1/5, com fundamento na Súmula 659 do STJ que dispõe:

“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.

Razão assiste ao Ministério Público quanto à aplicabilidade da referida súmula ao caso em tela.

Contudo,
tratando-se de recurso exclusivo da defesa
, a modificação da fração de aumento para patamar superior ao fixado na sentença
implicaria em indevida reformatio in pejus
, vedada pelo art. 617 do Código de Processo Penal, que dispõe:
"O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença."

Sobre o tema, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

"Em observância ao princípio non reformatio in pejus, não cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado – seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo – em julgamento de recurso exclusivo da defesa."
(STF - HC: 178870 RJ 0033852-62.2019 .1.00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/02/2021)

Ademais, as questões suscitadas pelo Ministério Público poderiam ter sido objeto de impugnação no recurso cabível, a ser interposto pelo próprio órgão ministerial, o que, contudo, não ocorreu.

Portanto, ainda que o Ministério Público tenha razão quanto à aplicabilidade da Súmula 659 do STJ,
não é possível acolher seu pleito para majoração da fração de aumento, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus.

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025